Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-57.2025.8.05.0151
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000029-57.2025.8.05.0151 COMARCA DE ORIGEM: LENÇÓIS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000029-57.2025.8.05.0151 RECORRENTE(S): WENDERSON SOUZA DOS SANTOS, MARCIO SANTOS SENA JUNIOR, GENIVALDO DE ARAUJO SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO, ALISSON MIRANDA SANTOS, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.258 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS IMAGENS. PROVA AUTORIZADA JUDICIALMENTE E SEM INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E JURIDICAMENTE VÁLIDAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Recursos em Sentido Estrito interpostos por Wenderson Souza dos Santos e Genivaldo de Araújo Santos e Márcio Santos Sena Júnior, contra decisão da Juíza da Vara Criminal da comarca de Lençóis que os pronunciou como incursos nas penas do crime de homicídio qualificado na forma tentada, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP; (ii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia das imagens utilizadas como prova; (iii) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o juízo de admissibilidade da acusação; (iv) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, embora não tenha seguido o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não constitui nulidade quando existem outras provas independentes, conforme estabelece o Tema Repetitivo 1.258 do STJ. Preliminar rejeitada. 4.Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento, pois estas foram obtidas mediante autorização judicial, extraídas de sistema oficial e sem qualquer indício de adulteração. Preliminar rejeitada. 5.A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a pronúncia, desde que presentes outras provas válidas, como ocorre no caso concreto, em que há conjunto probatório suficiente composto por depoimentos testemunhais, elementos materiais e prova visual. 6.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade quanto à autoria e à materialidade do crime, bastando a presença de indícios, não sendo necessária certeza ou prova cabal. 7.A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, risco de reiteração criminosa, suposta vinculação dos acusados a organização criminosa e, no caso de um dos recorrentes, pela fuga do distrito da culpa, inexistindo fatos novos aptos a justificar a revogação da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares, e desprovidos. Tese de julgamento: 1.O reconhecimento fotográfico feito sem observância ao art. 226 do CPP não invalida a pronúncia quando confirmado por provas autônomas produzidas sob o crivo do contraditório. 2.A ausência dos arquivos originais de videomonitoramento não compromete a validade da prova quando inexiste indício de manipulação e a origem é de fonte oficial. 3.A pronúncia pode ser proferida mesmo sem oitiva da vítima em juízo, desde que existam outros elementos probatórios válidos que sustentem o juízo de admissibilidade da acusação. 4.A prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta do delito, da suspeita de participação em organização criminosa e da fuga do distrito da culpa, não sendo revogável sem fatos novos que alterem o quadro fático-processual. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 226, 414, 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258 – “O reconhecimento de pessoas realizado exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, é inválido para fundamentar a condenação, salvo se confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito de nº 8000029-57.2025.8.05.0151, da comarca de Lençóis/BA, em que figuram como recorrentes Wenderson Souza dos Santos, Márcio Santos Sena Júnior e Genivaldo de Araújo Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000029-57.2025.8.05.0151)